Tribunal: CARF
Processo: 10980.009930/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009930/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.522 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FRIDA BARBOSA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF 63.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO POSTERIOR AO FATO
GERADOR.
Para fins de isenção por moléstia grave, é imprescindível que conste a data em
que a doença foi contraída no laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
caso este tenha sido emitido em ano-calendário posterior ao da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 13 de julho de 2007, referente
ao ano-calendário 2003, exercício 2004, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 1.585,58 a
ser restituído, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos tributáveis no valor de R$ 62.633,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009930/2007-71
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009930/2007-71

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) o motivo para impugnação da referida notificação de lançamento se
deve ao fato da declarante ser portadora de moléstia grave, enquadrada
nos critérios de isenção de tributação do IR
b) a Recorrente não omitiu o valor de rendimento sujeito à tributação, o
mesmo está declarado como rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica pelo titular.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) laudo
técnico (fl. 08); (ii) título de pensionista militar (fl. 10); (iii) informes de rendimento Caixa
Federal e Itaú (fl. 15 à 19); (iv) comprovante de pagamento para Unimed Curitiba (fl. 20 à 21).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
06-25.115 – 4a Turma da DRJ/CTA, julgando procedente o lançamento e mantendo a alteração
do saldo de imposto a ser restituído, por entender, em síntese, que o laudo pericial apresentado
pela Recorrente não comtempla a data observada pela notificação.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese que a sua doença
antecede ao ano de 2006. Apresenta laudo que aponta o CID Z95.2 desde setembro de 1993.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais pressupostos de
admissibilidade e dele eu conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a isenção de imposto de renda destinada a
portadores de moléstia grave.
Como é sabido, nos termos da legislação tributária, a concessão de isenção por
moléstia grave só merece ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos
indispensáveis para tanto. São eles: (i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou
pensão; (ii) ser o contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta
interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve demonstrar a
existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Neste sentido, veja-se o enunciado da referida súmula que segue abaixo transcrito.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009930/2007-71

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

O enunciado da referida súmula está em consonância com a legislação em
a partir do ano-calendário de 1996, mais precisamente, a norma veiculada pelo art. 30 da Lei no
9.250, de 26/12/1995, que assim dispõe:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Neste sentido, os requisitos do laudo médico pericial estão relacionados na
solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa segue abaixo transcrita,
veja-se:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas as legislações e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a)o órgão emissor;
b)a qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d)caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial."
No caso em tela, a Recorrente instruiu a sua impugnação com laudo pericial
emitido pelo serviço médico oficial em setembro de 2006 sem fazer referência à data em que a
doença foi contraída.
Por esta razão, considerando o disposto no art. 39, §5o, III, do Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época do fato gerador, a Turma Julgadora a quo julgou
improcedente a autuação, por ausência de prova de que a Recorrente era portadora de moléstia
grave no ano-calendário de 2003.
Visando suprir a apontada carência probatória, a Recorrente instruiu o seu recurso
voluntário com a declaração de fls. 37, assinada pelo médico Roberto G. de Carvalho, que
declara que a Recorrente foi submetida à cirurgia cardíaca para troca valvar mitral com implante
de prótese mecânica em 02/09/1993.
No entanto, a referida declaração não é suficiente para comprovar a pré-existência
de cardiopatia grave que permita o reconhecimento de isenção por moléstia grave no ano-
calendário de 2003, uma vez que não se trata de laudo pericial emitido pelo serviço oficial
médico e não preenche os requisitos relacionados na solução de consulta interna no 11 – Cosit, de
28/06/2012
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009930/2007-71

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital